Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COMPANHEIRA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONHECIMENTO DO JUÍZO ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO AVERBAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. RENOVAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL.
1. O artigo 842 do Código de Processo Civil determina que recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.
2. A ausência de intimação do cônjuge (ou companheiro) não gera, por si só, a nulidade do ato, principalmente quando não verificado o prejuízo por força de sua ausência e assegurado o exercício do direito à defesa. Precedentes desta Corte.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do cônjuge não macula o ato de constrição propriamente dito, vício que recai tão somente sobre a própria falta da intimação para ciência do ato judicial.
3. Na hipótese, é incontroverso que o juízo de primeiro grau desconhecia a existência de união estável celebrada pelo agravante, sobretudo por não ter sido averbada junto à certidão de matrícula do imóvel penhorado.
3.1. Se ao tomar conhecimento da união estável, o juízo de origem determinou a intimação da companheira do agravante para se manifestar acerca da penhora efetuada, resta patente a ausência de prejuízo ao direito de defesa da parte, não havendo nulidade a ser declarada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.